Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016473-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO (PACIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), 2 VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - UMA PORÇÃO MAIOR E 60 (SESSENTA) PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA A VENDA - NATUREZA [COCAÍNA] - LUGAR DA APREENSÃO [PROXIMIDADES DE EVENTO FESTIVO] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - PREMISSAS DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARESTO DO STF - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRISÃO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES -

REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - JULGADOS DO STF E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A forma de acondicionamento da droga [uma porção maior e 60 (sessenta) porções individuais preparadas para a venda], a natureza [cocaína], a localização de dinheiro [sem origem lícita comprovada] e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR; STJ, RHC nº 52.729/MG; HC nº 322.444/MG; HC 638.738/SP).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Os predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

Se o paciente estava em gozo de liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979).

A reiteração delitiva específica
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016; HC NU 1015489-14.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016473-95.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CHAPADA DO GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DR.ª MAILI DA SILVA MATOSO

PACIENTE(S): DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 1001038-09.2022.8.11.0024), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 139758685), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 140186158).

O Juízo singular prestou informações

(ID 140583186).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, Razões de impetração. 1. Argumenta a impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido a carência de fundamentação idônea e da ausência dos pressupostos aptos ao embasamento do decreto segregatício. Aduz ainda que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão. IMPROCEDÊNCIA. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente preso em flagrante com sessenta e uma porções de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína, sendo 60 em porções para a venda, e outra em formato de pedra. Além disso, foi encontrado com o paciente dinheiro em espécie e trocado correspondente ao montante de R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). Custodiado já responde outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua recalcitrância delitiva. Paciente estava em liberdade provisória e com a tornozeleira eletrônica desligada quando foi preso em flagrante, o demonstra a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 142768154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, após visualizar os policiais e jogar uma sacola com 60 (sessenta) porções de substância entorpecente tentando se evadir do local, sendo constatado que se tratava a porção do Material ‘A’. 60 (sessenta) porções de material de tonalidade esbranquiçada em forma grânulos e pedras, envoltas em fragmentos plásticos semitransparentes de cor branca, fechados por aquecimento, formando embalagens do tipo ‘trouxa’. Material ‘B’. 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada em forma de uma pedra, sem acondicionamento. Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de apreensão e laudo pericial nº 3.14.2022.86769-01 com resultado positivo para cocaína aos itens ‘A’ e ‘B’. ‘O material A pesando 13,72 g e o material B 9,43 g, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos [...]

Ainda há que se ressaltar que o autuado, possui duas fichas de antecedentes criminais, inclusive por tráfico – o mesmo foi preso em flagrante em 2021 pelo mesmo delito.

O autuado já faz uso de monitoramento eletrônico e ainda assim pratica delitos da mesma natureza, o que evidencia que as cautelares diversas da prisão são ineficazes para conter o autuado.

Isso demonstra que este tem o hábito na prática delitiva de tráfico, uma vez que as passagens criminas se referem a lei de tóxicos, inclusive o uso de monitoramento eletrônico, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Destaca-se ainda que o custodiado estava com a sua tornozeleira desligada, evidenciando o desprezo do custodiado com as determinações judiciais.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a quantidade e forma como a droga estava acondicionada e demais materiais encontrados com o autuado, demonstram a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei. [...]

Ressalta-se ainda que, no caso, não há se falar que a droga encontrada com o autuado seria utilizada para consumo próprio, diante da quantidade de droga, a forma como estava acondicionada, circunstâncias e materiais típicos da prática deste ilícito. Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade. [...]

Destarte, [...] CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DAVI BENEDITO DOS SANTOS FILHO em PREVENTIVA [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - PJE NU 1001038-09.2022.8.11.0024)

Em 3.8.2022, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES ofereceu denúncia em face do paciente por trafico de drogas (PJE NU 1001038-09.2022.8.11.0024).

Na mesma data [3.8.2022], o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que ensejaram a segregação cautelar (PJE NU 1001038-09.2022.8.11.0024).

O paciente foi notificado para apresentar defesa preliminar em 11.8.2022 (PJE NU 1001038-09.2022.8.11.0024).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 61 (sessenta e uma) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 23,15g (vinte e três gramas e quinze decigramas), e do valor de R$795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), em notas de R$50,00 (cinquenta reais), R$20,00 (vinte reais), R$10,00 (dez reais), R$5,00 (cinco reais) e R$2,00 (dois reais), após a equipe de
“apoio ao policiamento do festival de inverno em Chapada Dos Guimarães”
, formada pelos policiais militares [Rosiel Barbosa de Souza e Adriano de Sousa], visualiza-lo dispensando uma sacola contendo parte da droga e tentar deixar o local, porem foi detido pelos agentes públicos, bem como na sua reiteração delitiva, visto que responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas (PJE 1000568-12.2021.811.0024 e NU 1000444-29.811.0024/Comarca Chapada dos Guimarães).

A forma de acondicionamento da droga [uma porção maior e 60 (sessenta) porções individuais preparadas para a venda], a natureza [cocaína], o lugar a apreensão [proximidades de evento festivo], a localização de dinheiro sem origem lícita comprovada e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC 135.105 - Relatora: Minª. Cármen Lúcia; HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC nº 52.729/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014; HC nº 322.444/MG - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 25.6.2015; HC 638.738/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), o paciente foi preso [em 2.7.2022], após ter sido beneficiado com a liberdade provisória [em 16.2.2021 e 28.2.2021] mediante imposição de outras cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em ações penais também por tráfico de drogas (PJE 1000568-12.2021.811.0024 e NU 1000444-29.811.0024/Comarca Chapada dos Guimarães)
,
porém
“estas

não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Se o paciente estava em gozo de liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC nº 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Ademais, a reiteração delitiva específica
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1º.7.2016; HC NU 1015489-14.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 31.8.2022).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022